Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-21.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-21.2025.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL DE MATOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800221-21.2025.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL DE MATOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO PARÁ. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória, anulando o ato administrativo de eliminação e reconhecendo a aptidão de candidato para prosseguir em concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA 2023). O autor havia sido considerado inapto na etapa de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) sob a alegação de ter percorrido 2.270 metros, aquém da distância mínima de 2.400 metros. O ente estatal apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o respeito ao edital pela banca examinadora e a violação ao princípio da separação dos poderes diante da suposta substituição de critérios técnicos pelo Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica consiste em definir se é legal o ato administrativo que elimina candidato em Teste de Aptidão Física (TAF) realizado em pista com padrões estruturais diversos dos exigidos pelo instrumento convocatório, e se a anulação desse ato pelo Poder Judiciário configura indevida interferência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a lei do concurso público, vinculando de modo inafastável tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sob pena de transgressão direta aos ditames da legalidade e da impessoalidade previstos no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

4. O item 12.11.6.6 do edital exigia expressamente a execução do teste de corrida em pista com condições adequadas, oval ou circular, e com distâncias escalonadas de 10 em 10 metros. Contudo, o acervo probatório atestou que a pista utilizada apresentava assimetria nas metragens de suas cinco raias e exigia que os candidatos enfrentassem curvas de 91º, em manifesta desobediência ao formato circular ou oval exigido.

5. A ausência de isonomia, causada pela irregularidade estrutural que forçava os candidatos a dividirem a primeira raia e alternarem faixas de forma disforme para ultrapassagens, maculou o procedimento de avaliação objetiva. O descumprimento da distância mínima exigida originou-se de erro fático atrelado às deficiências da pista estipulada pela própria banca, e não da inaptidão do candidato, elidindo, por conseguinte, a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo de eliminação.

6. O ato pelo Poder Judiciário limitou-se ao controle de legalidade em sentido estrito, reparando a ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A providência jurisdicional não implicou avaliação de conveniência ou oportunidade do certame (mérito administrativo), tampouco a criação de regras técnicas supervenientes, amoldando-se apenas à necessidade de se fazer cumprir a literalidade da regra editalícia preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Padece de nulidade o ato administrativo de eliminação de candidato calcado no não atingimento de índice em Teste de Aptidão Física (TAF) quando resta comprovado que a prova foi aplicada em local com características estruturais e medidas diversas das taxativamente previstas no edital, em afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da legalidade.

2.

O controle jurisdicional do ato de eliminação em concurso público é plenamente admitido e não malfere o princípio da separação dos poderes quando restrito à verificação do exato cumprimento, pela banca examinadora, das regras por ela própria fixadas no edital regente da avaliação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817571-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.11.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Historiando os fatos, a parte autora, Daniel de Matos Santos, ajuizou a presente ação objetivando a anulação do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso público destinado ao ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA 2023).

Alegou, em sua peça inicial, a ocorrência de irregularidades na execução da prova, fundamentando que a pista utilizada no SESI/Ananindeua possuía metragem superior à indicada pela banca examinadora, além de apresentar formato retangular e desníveis que afrontavam as regras editalícias, comprometendo a isonomia e a lisura do certame.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)
anular o ato administrativo
que considerou o autor inapto na etapa de corrida do Teste de Aptidão Física do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará; b)
reconhecer a aptidão do autor
para esta fase, garantindo-lhe a continuidade no certame, com direito a prosseguir para as etapas subsequentes e, sendo aprovado, à matrícula no curso de formação e demais atos decorrentes; c) confirmar em definitivo a tutela antecipada já deferida.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende a legalidade do ato administrativo de eliminação e a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública, afirmando que o candidato não atingiu a distância mínima de 2.400 metros exigida pelo edital, tendo percorrido apenas 2.270 metros.

Alega que a banca examinadora agiu em estrito cumprimento ao instrumento convocatório e que eventuais substituições de critérios técnicos pelo Judiciário violariam o princípio da separação dos poderes.

Argumenta, ainda, que na falta de pista oficial, o teste poderia ser realizado em local plano previamente demarcado, e que a isonomia foi preservada por terem sido todos os candidatos submetidos às mesmas condições no referido polo.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que considerou o autor inapto na etapa de corrida do Teste de Aptidão

Física do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, assim como reconhecer a aptidão do autor para esta fase, garantindo-lhe a continuidade no certame, com direito a prosseguir para as etapas subsequentes e, sendo aprovado, à matrícula no curso de formação e demais atos decorrentes.

O edital de um concurso público possui força de lei, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Ele estabelece as regras que disciplinam todas as etapas do certame e, uma vez publicado, suas disposições não podem ser alteradas ou descumpridas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

No caso em questão, o edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, no subitem 12.11.6.6, especificava que a prova de corrida deveria ser realizada em pista circular ou oval, o que é essencial para garantir condições iguais a todos os candidatos

Vejamos:

“12.11.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (oval ou circular), apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros.

Conforme consta nos autos, ao chegar ao local da corrida SESI – Ananindeua, o autor foi direcionado à pista de atletismo e informado de que uma volta completa corresponderia a 360 metros. Assim, deveria percorrer 240 metros iniciais e mais seis voltas completas, o que equivaleria a 2.400 metros exigidos pelo edital.

O exame dos elementos dos autos revela, contudo, que a pista do SESI Ananindeua possui cinco raias de diferentes extensões: 1ª raia: 371,08 metros; 2ª raia: 376,52 metros; 3ª raia: 382,02 metros; 4ª raia: 387,56 metros; 5ª raia: 393,11 metros. Dessa forma, seria necessário ajustar a distância percorrida em cada raia, a fim de compensar as diferenças. No entanto, todos os candidatos partiram da 1ª raia e precisaram alternar entre as raias para ultrapassagens, enfrentando curvas de 91º, em desconformidade com o edital.

O apelante sustenta que o ato de eliminação goza de presunção de legitimidade e que o autor percorrera apenas 2.270 metros, aquém dos 2.400 metros exigidos. Contudo, é cediço que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por prova em contrário. No caso em tela, a prova técnica, consubstanciada em laudo de engenheiro cartográfico, demonstrou que as metragens informadas pela comissão não correspondem à realidade.

Assim, o descumprimento da distância mínima não decorreu de inaptidão do autor, mas de um erro de fato da banca, o que afasta a presunção de legitimidade do ato.

Além disso, consta nos autos Parecer Técnico apontando que a pista não possui o formato oval ou circular previsto no edital, o que comprometeu a igualdade de condições entre os candidatos e afetou a própria lisura do certame. Tal irregularidade afronta o princípio da vinculação ao edital, que impõe à Administração Pública o dever de observar rigorosamente as disposições nele estabelecidas, sob pena de nulidade dos atos em desconformidade. Trata-se de corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, que garantem critérios objetivos e previamente definidos na avaliação dos candidatos.

Nesse sentido, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. (...) 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)”

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reaplicação do teste de corrida em concurso público da Polícia Militar do Pará, por realização em local inadequado, em desconformidade com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital estabelece que o teste de corrida deve ocorrer em pista oval ou circular, com demarcação escalonada de 10 em 10 metros, e condições apropriadas para corrida.

4. Verificada a realização do teste em via pública, sem as condições estabelecidas no edital, restou caracterizada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da eliminação do candidato por motivo que pode ter decorrido de falha da Administração.

6. A jurisprudência dominante é no sentido de que descumprimento de regra editalícia justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade.

7. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida ou de dano à ordem pública a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização de teste de aptidão física em local inadequado, em desacordo com as exigências do edital do concurso, justifica a concessão de tutela de urgência para sua reaplicação. 2. O descumprimento de regra editalícia viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar a legalidade do certame.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.626/2004, art. 18-E, VI, a.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

(Agravo de Instrumento nº 0817571-47.2024.8.14.0000, Decisão monocrática. Relatoria Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 03/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO RÉU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu. As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes. Recurso conhecido e não provido.

4. Apelação dos Autores. Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A CORRIDA EXIGIDA NO EDITAL. TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE TAF PARA O CARGO DE MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA COMPROVA INAPTIDÃO DA PISTA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

2. Apelante considerado inapto por não terem atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, comprovou por meio de laudo pericial que a pista não estava em perfeitas condições, possuindo anomalias que podem ter interferido diretamente na sua funcionalidade. Laudo pericial PA 2019 0418173, 29/08/2019. CREA-PA. FLS. 542.

3. Direito líquido e certo demonstrado nos autos. Não houve recurso voluntário contra sentença que concedeu a segurança. Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0854294-11.2019.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021 )

Cumpre esclarecer que a intervenção judicial aqui ocorrida não se deu sobre a conveniência ou oportunidade do critério de avaliação (o "mérito administrativo"), mas sim sobre a sua legalidade e vinculação ao edital. O controle jurisdicional de legalidade de concursos públicos é amplamente admitido quando a banca examinadora descumpre as regras que ela própria estabeleceu no instrumento convocatório.

Ao anular o ato, o Poder Judiciário não está "criando" um novo critério técnico, mas sim garantindo que o critério estabelecido (pista oval/circular e medição correta) seja efetivamente respeitado.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o ato de eliminação se fundou em condições de prova que desbordaram das regras editalícias e dos princípios constitucionais da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/05/2026